Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-67.2024.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-67.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIAS ANDRE MALAQUIAS - CPF: 008.686.481-59 (APELADO), LUIZ BARBOSA - CPF: 570.560.649-49 (APELADO), MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 990.198.091-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. NULIDADE CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial, mas determinou a atualização do débito com correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora a partir da citação, além de validar citação realizada via WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a validade da citação do réu Elias André Malaquias realizada por meio do aplicativo WhatsApp; e (ii) a forma de atualização do débito constituído em título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A citação por WhatsApp, embora admitida no ordenamento jurídico brasileiro, exige o cumprimento de requisitos específicos estabelecidos pela jurisprudência do STJ e pela Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT, como a presença de elementos indutivos da autenticidade do destinatário, incluindo foto individual, confirmação escrita e número de telefone confirmado.

4. No caso concreto, a captura de tela acostada aos autos não demonstra a presença dos elementos necessários para comprovar a identidade inequívoca do destinatário da citação, comprometendo a segurança jurídica do ato processual e violando o devido processo legal.

5. Em ações monitórias fundadas em contratos bancários, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação ou a citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar incentivo à inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A citação por WhatsApp somente é válida quando presentes elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como foto individual, confirmação escrita e número de telefone confirmado. 2. Em ações monitórias fundadas em contratos bancários, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1000416-67.2024.8.11.0085), ajuizada pelo apelante contra ELIAS ANDRE MALAQUIAS, LUIZ BARBOSA e MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO BARBOSA, julgou procedente o pedido autoral, para declarar constituído, de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito discutido, convertendo o mandado inicial em executivo; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 313236363).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a citação do réu Elias André Malaquias, realizada por meio do aplicativo WhatsApp, não observou os requisitos necessários para sua validade, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Alega que na captura de tela acostada aos autos pelo oficial de justiça, a conversa não apresenta foto de identificação individual do réu, tampouco há elementos capazes de comprovar a autenticidade do número de telefone utilizado para a diligência citatória.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em erro ao determinar a atualização do débito com correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora a partir da citação, quando o correto seria a manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da obrigação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação eletrônica do réu Elias André Malaquias, bem como para que seja determinada a atualização do débito com a aplicação dos encargos contratados até o efetivo pagamento (cf. Id. no 313236365).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal versa sobre a validade da citação do réu Elias André Malaquias realizada por meio do aplicativo WhatsApp e a forma de atualização do débito constituído em título executivo judicial.

Em relação à citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp ao réu

Elias André Malaquias, verifico a presença de elementos que conferem plausibilidade à alegação de nulidade.

A citação por WhatsApp no âmbito do Código de Processo Civil (CPC) é possível, mas com restrições e sob condições específicas. O CPC permite a citação eletrônica, e o WhatsApp, em algumas situações, pode ser utilizado como meio para tal, desde que haja confirmação de recebimento da mensagem e que a identidade do destinatário seja devidamente comprovada.

A Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina as citações e intimações por meios eletrônicos, estabelece como requisito essencial a comprovação inequívoca de que o destinatário tomou conhecimento do conteúdo do ato processual. Os artigos 8o e 10o da referida resolução são claros ao exigir que a comunicação eletrônica assegure o conhecimento do conteúdo pelo destinatário e que o cumprimento do ato seja documentado com o comprovante de envio e, fundamentalmente, do recebimento da comunicação, com os respectivos dia e hora.

“Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.

Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução.

[...]

Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou

II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

§ 1o O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça.

§ 2o Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.”

Convém, ainda, destacar que a Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT no art. 1o, § 1o, prevê expressamente a possibilidade de se usar o aplicativo whatsapp para realização das diligências e cumprimento dos mandados pelos Oficiais de Justiça; todavia, o artigo 2o estabelece requisitos específicos de validade para tais diligências, visando garantir a identidade do destinatário e a efetiva ciência do ato.

Estes incluem a necessidade de contato por chamada de vídeo, identificação do citando mediante documento oficial com foto, identificação do Oficial de Justiça e encaminhamento eletrônico dos documentos. Além disso, o parágrafo único do referido artigo exige a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação. Mais crucial ainda, o artigo 3o da mesma portaria condiciona a cientificação à existência de resposta ou outro meio idôneo que comprove a ciência da ordem. conforme se vê no trecho abaixo transcrito:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.”

No caso, na captura de tela acostada aos autos (ID 172153778), não consta foto individual do réu que permita sua identificação inequívoca, tampouco há elementos suficientes para comprovar a autenticidade do número de telefone utilizado para a diligência citatória.

Embora o oficial de justiça tenha certificado que o destinatário confirmou ser Elias André Malaquias e que teria encaminhado cópia de documento pessoal, tais elementos não constam de forma clara e inequívoca na documentação juntada aos autos, o que compromete a segurança jurídica do ato citatório.

A atuação do Oficial de Justiça, conforme se depreende dos autos, não demonstra a observância dos procedimentos estipulados na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT para a validade da citação por WhatsApp.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou o “chamamento do feito à ordem”. Os agravantes alegam que não foram validamente citados, uma vez que a citação encaminhada por e-mail não foi acompanhada da devida comprovação de recebimento, nos termos do art. 246, §1o do CPC, o que teria impedido a interposição de recurso e ocasionado o trânsito em julgado da sentença. Sustentam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A tutela recursal foi deferida para sobrestar o feito até o julgamento do recurso. A parte agravada, em contraminuta, afirmou que os agravantes tiveram ciência inequívoca da demanda, comprovada por e-mails trocados com o mesmo endereço eletrônico destinatário da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a citação eletrônica realizada por e-mail, sem comprovação formal de recebimento, e se tal ausência compromete a regularidade da relação processual e invalida os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é o ato processual que marca o início da relação jurídica processual e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, exigindo observância rigorosa de seus requisitos legais.

De acordo com a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT e a Resolução n. 354/2020 do CNJ, a validade da citação eletrônica depende da comprovação formal de seu recebimento pelo destinatário ou de certidão circunstanciada que demonstre a ciência inequívoca do citado.

A mera remessa de e-mail, desacompanhada de confirmação de recebimento ou certificação que ateste a efetiva ciência do destinatário quanto ao teor da comunicação, não supre os requisitos legais para a validade da citação.

A existência de tratativas extrajudiciais não é suficiente para presumir a ciência inequívoca do conteúdo da inicial ou da existência do processo judicial, não substituindo a citação formal prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação eletrônica somente é válida se acompanhada de comprovação formal de recebimento pelo destinatário ou de certidão circunstanciada que demonstre sua ciência inequívoca, nos termos das normas vigentes.

A ausência de citação válida implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida.

A simples existência de tratativas extrajudiciais entre as partes não supre a ausência de citação formal e válida.” (TJMT, N.U 1016592-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

A ausência de demonstração cabal do cumprimento desses requisitos na certidão do Oficial de Justiça enfraquece a presunção de validade da citação. Assim, a citação de
Elias André Malaquias
por WhatsApp padece de vício que a torna nula.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para declarar a nulidade da citação de Elias André Malaquias, bem como anular os atos processuais subsequentes à citação inválida, restando prejudicado a análise dos demais pedidos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025